Tribunal: TJDFT
Processo: 0000282-85.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000282-85.2013.8.07.0010 RECORRENTE: RONILSON CARVALHO DA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO COM ABORDAGEM ÀS ALÍNEAS DESCRITAS NO TERMO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS EXECUTORES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a duas delas (“c” e “d”). 2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada. 3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu participou do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade, fundamentada no número excessivo de executores e de disparos de arma de fogo. Contudo, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 5. Para a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, não é necessária a identificação dos executores do crime, bastando a demonstração de que o réu promoveu, organizou a cooperação no crime ou dirigiu a atividade dos demais agentes, como no caso em apreço. 6. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Se a vítima não chegou a ser atingida pela arma utilizada pelo réu, tratando-se o caso de tentativa branca ou incruenta, reduz-se a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, na fração máxima de 2/3 (dois terços). 7. Em razão do novo quantum de pena e considerando que o réu é primário, além de a avaliação das circunstâncias judiciais ter sido majoritariamente favorável ao réu, deve-se alterar o regime de cumprimento de pena do inicial fechado para o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da causa de diminuição referente à tentativa, diminuindo a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão de reclusão para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, apontando que o resultado do julgamento do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, razão pela qual deve ser submetido a novo julgamento; b) artigo 201, sustentando o cabimento de sua absolvição, uma vez que a condenação criminal decorre exclusivamente de depoimento de terceiro, sem qualquer amparo nas demais provas coligidas nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 593 do Código de Processo Penal, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Analisar, no caso em exame, se a decisão do Tribunal do Júri teria sido ou não manifestamente contrária às provas dos autos exigiria o reexame dos elementos fáticos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1303683/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/2/2020). De igual sorte, tampouco merece subir o apelo especial quanto à apontada ofensa do artigo 201 do CPP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009